Tribunal: STJ
Processo: 5000178-36.2018.8.13.0569
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883019 - MG
(2025/0089622-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANNA PAULA PUCCI
ADVOGADOS
: ADRIANO MELO - SP185576
MARILIA PEREIRA NOCERA ALVES - SP318037
EMBARGADO
: DELMA MARIA APARECIDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCIENE APARECIDA MESSIAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SANDRO DONIZETTE DOS SANTOS - MG111798
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos por
omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52026841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 384a7744-90ac-407f-891f-c4e15c12e8ab

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52026841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 384a7744-90ac-407f-891f-c4e15c12e8ab

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883019 - MG
(2025/0089622-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANNA PAULA PUCCI
ADVOGADOS
: ADRIANO MELO - SP185576
MARILIA PEREIRA NOCERA ALVES - SP318037
EMBARGADO
: DELMA MARIA APARECIDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCIENE APARECIDA MESSIAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SANDRO DONIZETTE DOS SANTOS - MG111798
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANNA PAULA PUCCI
contra acórdão da Terceira Turma que negou provimento ao agravo interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 706):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRADECISÃO
QUE
INADMITIU
O
RECURSO
ESPECIAL.
INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA
INTERPOSIÇÃO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Documento eletrônico VDA51438418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:32
Código de Controle do Documento: d7df7db6-27a5-40f6-ac87-88663f6122e3

1. O agravo em recurso especial somente foi protocolizado
após o transcurso do prazo recursal, circunstância que
impõe o não conhecimento do apelo ante sua
intempestividade.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que
os embargos de declaração, quando opostos contra decisão
de inadmissão do apelo nobre, não interrompem o prazo
para interposição do agravo em recurso especial,
excetuando-se os casos em que referida decisão for tão
genérica que impossibilite a interposição do respectivo
agravo, o que não ocorre no caso. Precedentes.
Agravo interno improvido.

A parte embargante sustenta que (fl. 719-720):

O que se aponta, por omissa, é a análise do pedido
sucessivo formulado por esta Embargante que, caso
deferido, torna o Agravo em Recurso Especial devidamente
tempestivo, o que se explica.
Pois bem, o pedido sucessivo apresentado que traz relação
com a tempestividade do Agravo Interno em Recurso
Especial, se fez para que digne-se este Colendo Tribunal
Superior em decretar a nulidade da R. Decisão Agravada e
a sequente determinação do retorno dos autos ao Tribunal a
quo para que este receba os Embargos de Declaração
incabíveis como Agravo Interno, ante a fungibilidade
aplicada nos termos do artigo 1.024, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Tal tese e pedido, que traz relação direta a eventual
reconhecimento de que o Agravo em Recurso Especial não
é intempestivo e, portanto, deve ser conhecido, vez que os
Embargos
de
Declaração
que
teoricamente
não
interromperam o prazo recursal, deveriam ter sido
recebidos como Agravo Interno, com toda vênia, não foi
analisado.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 726-732).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em
decorrência do óbice da Súmula 211/STJ.
Documento eletrônico VDA51438418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:32
Código de Controle do Documento: d7df7db6-27a5-40f6-ac87-88663f6122e3

Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou nem implicitamente os
art. 309 do Código Civil. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial
por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão
pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.
Assim, incide no caso o enunciado da Súmula 211/STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Para a configuração do prequestionamento não é necessário que o Tribunal
de origem mencione expressamente o dispositivo infraconstitucional tido como violado.
Todavia, é imprescindível que, no aresto recorrido, a questão tenha sido discutida e
decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial, o que não
ocorreu no caso dos autos.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
/STF E 211/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO
PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que não admitiu recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento da matéria. O recorrente alegou
violação dos artigos 50, § 2o, e 60 do Código Penal,
sustentando que a pena de multa aplicada foi
desproporcional em relação à pena privativa de liberdade.
O Tribunal a quo, contudo, não se manifestou
expressamente sobre a tese, nem foram opostos embargos
de declaração para suprir tal omissão. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os
dispositivos legais apontados como violados foram
devidamente prequestionados; e (ii) avaliar se o exame do
recurso especial exigiria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado em instância especial. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A ausência de prequestionamento impede o
conhecimento do recurso especial, uma vez que os
dispositivos de lei federal indicados como violados (arts.
50, § 2o, e 60 do Código Penal) não foram analisados
expressamente pelo Tribunal a quo, configurando a
aplicação das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige
que a matéria tenha sido objeto de debate pela instância
ordinária ou que o recorrente provoque a manifestação da
Corte local mediante embargos de declaração, o que não
ocorreu no caso concreto.
5. A análise da proporcionalidade entre a pena de multa e a
pena privativa de liberdade, como pleiteado pelo
recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA51438418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:32
Código de Controle do Documento: d7df7db6-27a5-40f6-ac87-88663f6122e3

probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme o
óbice da Súmula 7/STJ.
6. A alegação de impossibilidade financeira do condenado
para afastar ou isentar a pena de multa foi analisada pelo
Tribunal de origem, que considerou que tal questão deve
ser examinada em sede de execução penal, conforme
jurisprudência consolidada no STJ.
IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
(AREsp n. 2.731.594/PI, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3
/1/2025.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA
JURÍDICA. ERRO DE FATO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada
no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial
(Súmula no 211/STJ).
3. A viabilidade da ação rescisória amparada no art. 966,
inciso V, do Código de Processo Civil pressupõe violação
frontal e direta da literalidade da norma jurídica.
4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto
fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do
recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.175.113/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12
/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte:

[...] a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso
seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei
(STJ, REsp n.1.639.314/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/4/2017). (Grifo meu.)

Documento eletrônico VDA51438418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:32
Código de Controle do Documento: d7df7db6-27a5-40f6-ac87-88663f6122e3

Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
2/9/2022

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto a
parte embargante de que a reiteração deste expediente poderá ensejar a aplicação
de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos
versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51438418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:32
Código de Controle do Documento: d7df7db6-27a5-40f6-ac87-88663f6122e3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.883.019 / MG
Número Registro: 2025/0089622-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232789719004 50001783620188130569
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANNA PAULA PUCCI
ADVOGADOS : ADRIANO MELO - SP185576
MARILIA PEREIRA NOCERA ALVES - SP318037
AGRAVADO
: DELMA MARIA APARECIDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCIENE APARECIDA MESSIAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SANDRO DONIZETTE DOS SANTOS - MG111798
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANNA PAULA PUCCI
ADVOGADOS
: ADRIANO MELO - SP185576
MARILIA PEREIRA NOCERA ALVES - SP318037
Documento eletrônico VDA52003521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:55:15
Código de Controle do Documento: 3c1a3b78-f26c-4be8-9788-8f07fda3114e

EMBARGADO : DELMA MARIA APARECIDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCIENE APARECIDA MESSIAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SANDRO DONIZETTE DOS SANTOS - MG111798
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:55:15
Código de Controle do Documento: 3c1a3b78-f26c-4be8-9788-8f07fda3114e